Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de nulidade de aviso prévio com restituição de valores. Plano de saúde empresarial. Rescisão unilateral. Suspensão de cobranças. Possibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para permitir à operadora de plano de saúde cobrar da estipulante as mensalidades relativas ao período de 60 (sessenta) dias após a notificação da rescisão contratual (aviso prévio).
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a possibilidade de suspender as cobranças de mensalidades de plano de saúde empresarial, após a rescisão contratual pela estipulante, sem a necessidade de se aguardar o aviso prévio; (ii) a onerosidade excessiva das astreintes; (iii) a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir.
3. O art. 17, p.ú., da RN n. 195/2009 da ANS, que exigia notificação com antecedência de 60 (sessenta) dias para o caso de rescisão imotivada dos planos de saúde, foi revogado, e a atual RN n. 557/2022 manteve a exclusão da previsão.
3.1. O fundamento legal que permitia a cobrança objetivada pela ora Agravante, relativa às mensalidades do período de 60 (sessenta) dias após a notificação da rescisão contratual (aviso prévio), não mais subsiste.
4. Tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido a título de astreintes deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O fundamento legal que permitia a cobrança objetivada pela ora Agravante, relativa às mensalidades do período de 60 (sessenta) dias após a notificação da rescisão contratual (aviso prévio), não mais subsiste, diante da revogação do art. 17, p.ú., da RN n. 195/2009 da ANS”.
_________
Dispositivos relevantes citados: ANS, RN n. 195/2009, art. 17, p.ú.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704217-52.2023.8.07.0007, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 26.07.2024.